Tribunal: TJDFT
Processo: 0042882-80.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042882-80.2015.8.07.0001 RECORRENTES: VASCO AZEVEDO, VERA MARIA MEDEIROS AZEVEDO RECORRIDOS: ALIANA MARIA AZEVEDO TEIXEIRA DA ROCHA, EDUARDO AZEVEDO, JOSE AUGUSTO PINTO AZEVEDO, JULIA AZEVEDO, LORETO PINTO AZEVEDO, LORISA MARIA PINTO AZEVEDO, MARIA DAS GRACAS FIGUEIREDO AZEVEDO, MARIO AZEVEDO JAMBO, PAULO ANTONIO FIGUEIREDO AZEVEDO, ROSA DA GLORIA AZEVEDO MARCATO, SEBASTIAO AZEVEDO SOBRINHO, VASCO CICERO AZEVEDO JAMBO, VASCO LUIZ MARQUES AZEVEDO, VASCO OTAVIO FIGUEIREDO AZEVEDO, GUILHERME JORGE DE RESENDE BRITO, LILIA BOTELHO NEIVA BRITO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DOS RÉUS. PRAZO EM DOBRO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTENTE. NULO. DECADÊNCIA. PERDAS E DANOS 1. Inexiste prazo em dobro quando as partes possuem o mesmo advogado, nos termos do art. 229 do Código de Processo Civil. 2. Se a transferência do imóvel, com valor superior a trinta salários mínimos, não foi realizado por meio de escritura pública, nos termos do art. 108 do Código Civil, mostra-se inválido o ato. 3. Sendo o negócio jurídico nulo por não se revestir da forma prescrita em lei, não corre prazo decadencial, ex vi do art. 169 do Código Civil. 4. Mostrando-se inviável o retorno das partes ao estado original em virtude de o imóvel ter sido repassado a terceiros de boa-fé, resolve-se com perdas e danos, de acordo com o art. 182 do Código Civil. 5. Recurso dos réus não conhecido. Apelo dos autores provido (pedido subsidiário). Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 107, 684 e 685, todos do Código Civil, porquanto o instrumento de mandato a eles outorgado constitui uma procuração em causa própria; c) artigo 1.238, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob o argumento de possuírem a usucapião do imóvel objeto da lide. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes, são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). De igual modo, o recurso não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 107, 684 e 685, todos do Código Civil, pois a turma julgadora concluiu que a procuração apresentada pelos recorrentes nada mais é do que um instrumento particular firmado entre os beneficiários e a então proprietária do imóvel, resultando inarredável que o negócio jurídico sob exame é nulo. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma o recurso especial não merece seguir no que tange à apontada violação ao artigo 1.238, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003